Tribunal: TJMT
Processo: 1030139-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030139-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), CLEVERTON RICARDO DA SILVA - CPF: 062.471.428-46 (AGRAVANTE), WALTER EVERTON DA SILVA - CPF: 098.090.188-00 (AGRAVANTE), ELETRO RIO VERDENSE LTDA - CNPJ: 26.765.420/0001-52 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERID
A
–
REQUISITOS DO ART. 50 DO
CC –

INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA
–

CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA HOLDING APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL
–

TENTATIVA DE BLINDAGEM PATRIMONIAL -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A
inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada
,
constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.

2.
O encerramento irregular da empresa durante o curso do processo executivo, sem comunicação ao juízo, aliado à constituição de empresa holding pelos mesmos sócios logo após o trânsito em julgado da ação principal, evidencia
tentativa de
blindagem patrimonial e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica
tanto dos sócios quando da holding
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WALTER EVERTON DA SILVA e CLEVERTON RICARDO DA SILVA
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença
no
0002274-59.2002.8.11.
0009
proposta
em face de
ELETRO RIO VERDENSE LTDA,
que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa
executada
.

Os agravantes alegam, em síntese, que a empresa executada encerrou
suas atividades em 26/02/2019, conforme pesquisa no site da Receita Federal, após o início do cumprimento de sentença.

Sustenta
m
que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens da executada, incluindo buscas via BACENJUD e RENAJUD.

Aduz
em
que a empresa agravada foi constituída unicamente pelos sócios OSCAR NUNES DA SILVA e IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, casados entre si, o que configura
confusão patrimonial.

Relata
m
que os referidos sócios constituíram uma empresa holding denominada O N S INVESTIMENTOS E PARTICIP
AÇÕES S/A em 17/12/2024, logo após o trânsito em julgado do processo de origem (29/08/2014)
, evidenciando tentativa de blindagem patrimonial.

Ao final, requereram o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada
, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
.

Ausente pedido liminar (ID no
312960392
).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
318366871
, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID no
313084522
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
WALTER EVERTON DA SILVA e
CLEVERTON RICARDO DA SILVA
ajuizaram
Cumprimento de Sentença no
0002274-59.2002.8.11.0009
em face de
ELETRO RIO VERDENSE LTDA.

Em processo de conhecimento
,
a
A
ção de
C
onsignação em
P
agamento de
A
lugu
eis
e Acessórios de Locação
no 1865/2003
proposta por ELETO RIO VERDENSE LTDA e
m face de WALTER EVERTON DA SILVA e CLEVERTON RICARDO DA SILVA
foi julgada improcedente
, condenando a autora
ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00.

Interposto recurso de apelação cível no
114933/2009, o recurso foi
provido em parte, tão somente para reduzir a verba honorária fixada
para R$ 1.500,00, permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

O acórdão transitou em julgado em
29/08/2014 (ID no
68908102
– fls. 323).

A parte exequente requereu o cumprimento de sentença
em face da executada
, objetivando a satisfação da obrigação imposta na sentença e acórdão.

Intimada a parte executada
para pagamento
, quedou-se inerte.

Entre um ato e outro, a exequente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, postulando pelo redirecionamento da execução em face de seus sócios e administradores (ID no
107614178
).

A parte executada post
ul
ou pela intimação dos exequentes
para promoverem o cumprimento de sentença
, bem como para que seja determinado o aporte do extrato analítico da subconta vinculada ao processo (ID no
120107902
).

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Erika Camilo
Camin
indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorrem os exequentes.

Pois bem
.

Após análise do
s autos, tenho que
a decisão singular
merece ser reformada.

Isto porque,
é cediço que cada vez mais a lei, a doutrina, e a jurisprudência têm consagrado a possibilidade de aplicação no caso concreto da teoria de desconsideração da personalidade jurídica frente aos abusos e fraudes cometidos por quem se apresenta na condição de devedor em processos judicializados.

No caso em tela, restou evidenciado o abuso de direito da devedora, uma vez que
a parte exequente há mais de 19 (dezenove)
anos
vem buscando meios para receber seu crédito, não obteve êxito na penhora de bens para garantia da dívida que se arrasta por vários anos e, muito menos a empresa devedora se dispôs a pagar a dívida ou indicar bens para garantia da execução.

In
casu
,
conforme acima mencionado, além de a empresa
executada não indicar qualquer bem nos autos, encontra-se com suas contas zeradas e sem nenhum veículo ou bens imóveis em seu nome.

Logo, não há dúvida de que o objeto social da empresa executada foi drasticamente desvirtuado, visto que todas as tentativas de constrição de bens e numerários restaram fracassadas, o que permite concluir pela possibilidade de confusão patrimonial do sócio e da empresa ou o mau uso,
por parte dele, da personalidade jurídica da sociedade.

Tal circunstância configura flagrante abuso da personalidade jurídica, porquanto seu sócio escora-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impede o regular prosseguimento do processo
de
cumprimento de sentença
.

Nesse sentido
, colaciono julgado deste e. TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – IMPROCEDENCIA –
INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA
– NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS –
REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 50 DO CC) – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

2. Ademais, ficou demonstrado que além da empresa executada não ser encontrada em nenhum dos endereços fornecidos pela credora, encontra-se inapta, uma vez que foi baixada em 09/10/2018, no entanto, os agravados não adimpliram os débitos existentes. Logo, verifica-se a ocorrência de esvaziamento patrimonial da empresa devedora, uma vez que esta não possui
qualquer lastro patrimonial, frustrando o cumprimento da obrigação.

3. Recurso
provido.-

(N.U 1000872-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)
destaquei

Ademais,
a empresa
executada
encerrou suas atividades em 26/02/2019, conforme informação da Receita Federal, por "omissão de declarações", sem que houvesse a devida comunicação ao juízo, o que demonstra a intenção de frustrar a execução.
Vejamos (ID no
107614181
):

Soma-se a isso o fato de que os sócios da empresa executada constituíram uma empresa holding denominada O N S Investimentos e Participações S.A. em 17/12/2014, logo após o trânsito em julgado do processo
de origem (29/08/2014), o que sugere tentativa de blindagem patrimonial.
Confira (ID no
311900879
):

Logo, verifica-se a existência de fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora, uma vez que esta não possui qualquer lastro patrimonial, frustrando o cumprimento da obrigação.

Desse modo,
resta demonstrado os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos seus sócios na execução.

Ademais, conforme dispõe o §2o do artigo 134 do CPC/15 que
“Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
reformar a decisão agravada a fim de
autorizar
a desconsideração da personalidade jurídica da agravada,
para incluir
no polo passivo d
o cum
primento
de sentença
a sociedade empresarial denominada holding

O N S
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
e

seus sócios
OSCAR NUNES DA SILVA e IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025